Tribunal: TJMT
Processo: 0012363-77.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012363-77.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO LIMA DE SOUSA - CPF: 690.295.391-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES - CPF: 961.953.711-49 (ADVOGADO), JACOB SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 690.637.101-00 (ADVOGADO), JONAS JUSTINO DA SILVA - CPF: 627.855.081-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO LIMA DE SOUSA - CPF: 690.295.391-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU INIMPUTABILIDADE PENAL
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL (TESTE DE ETILÔMETRO) E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SENTENÇA INALTERADA
– 3.
PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SEREM ISENTOS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
É cediço que por opção legislativa a condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, situação que restou demasiadamente comprovada nos autos, por prova documental (teste de bafômetro) e testemunhal, incluindo os dizeres do policial militar responsável por atender a ocorrência de trânsito corroborados pelas declarações extrajudiciais da testemunha ocular que confirmaram que o recorrente era o condutor do veículo. Do mesmo modo, impossível acolher a pretensão de absolvição do apelante em razão de sua inimputabilidade penal, já que não foi produzida
prova no sentido de que o acusado possuía total ou, mesmo, parcialmente tolhida a sua capacidade de determinação na época do fato, praticado em 27/11/2019;

2 –

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTE:

MÁRCIO LIMA DE SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MÁRCIO LIMA DE SOUSA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara

Criminal

da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0012363-77.2019.8.11.0064, que
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
e §1º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97
, à reprimenda de
06 (seis) meses
de detenção
, em

regime inicial
aberto
,
substituída
por 01 (uma) sanção restritiva de direito, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de dois meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
141256672
, a i. Defesa requer a
absolvição
, em razão da
inimputabilidade do acusado
, bem como por
inexistir provas robustas que realmente incriminem o réu
. Por fim, pleiteia a
isenção do pagamento das custas processuais
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 141256684, postulando seja conhecido e
desprovido
o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
146823190
, opina pelo conhecimento parcial do apelo defensivo e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento
, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso
em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia
27/11/2019
, por volta das 16h00, na Rua Augustinho de Figueiredo, s/nº., Vila Itamaraty, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora apelante
MÁRCIO LIMA DE SOUSA
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Conforme narrado pelo Ministério Público, na data e horário acima citados, o denunciado, após ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, trafegava pela aludida via pública, quando perdeu o controle da direção e colidiu com uma caminhonete, que se encontrava estacionada na pista de rolamento.

Narra a denúncia que, após o abalroamento, a Polícia Militar foi acionada e ao diligenciar até o local, durante a abordagem, o increpado foi submetido a teste de etilômetro, que constatou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar de 1,59mg/L, acima do nível legalmente permitido. [Denúncia, ID 141254207, págs. 2-4].

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da tese defensiva.

I –
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Vale frisar que o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e
também na forma de comprovar a infração
, com destaque à Lei n.º 11.705/2008, a qual suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem
”, quando
então
o delito passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto
,
cuja constitucionalidade já fora reafirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal [
ex vi
HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011], e que não destoa do entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. [...]. 3. Agravo regimental desprovido
. ”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, passando

o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também, por meio de outros sinais
demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.º 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o
etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os
sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante
exame técnico
, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que a
materialidade
delitiva

se encontra devidamente comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (ID
141254207 - pág. 6); do boletim de ocorrência (ID 141254207 - págs. 11-14); do teste de etilômetro (ID 141254207 - pág. 15) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
MÁRCIO LIMA DE SOUSA

na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, em juízo, o policial militar
Edson Roberto Pereira

asseverou que, no fatídico dia, a Polícia Militar recebeu uma ligação, de que um veículo gol estava trafegando em via pública e que provavelmente o condutor do carro estaria embriagado, pois realizava manobras de zigue-zague na pista, em sentido a Vila Itamaraty. Aduziu que sua equipe chegou no local, o veículo já estava estacionado, com a parte frontal com avarias.

O agente estatal discorreu que a equipe policial chamou os moradores da residência que estava estacionado o automóvel, momento em que surgiram dois indivíduos, o quais aparentemente estavam embriagados e um ficou indicando o outro como o condutor do veículo. Ato contínuo, foi realizada a condução dos rapazes e, na delegacia a vítima do acidente reconheceu o ora acusado como condutor do automóvel sendo realizada, naquela oportunidade, o teste de etilômetro e constatada a embriaguez. [Relatório de mídias, ID 141254238].

Neste ponto, importa consignar que o só fato de a testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais são seguros e foram prestados mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que estão em consonância com as circunstâncias da prisão do réu, de mais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 08
da TCCR/TJMT, no sentido de que
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda, no caso concreto, os depoimentos do policial militar guardam sintonia com as elucidações prestadas sem sede policial pela testemunha
Jonas Justino da Silva
, que confirmou que o acusado era o condutor do veículo e colidiu em uma caminhonete. Acrescentou que
MÁRCIO
apresentava sinais de embriaguez e naquela ocasião, ele se apossou da chave do carro do seu tio, que estava sob sua responsabilidade e saiu dirigindo. Nesse momento, juntamente com terceiros que estavam no local tentaram alcançar o increpado, sem êxito. Posteriormente, soube que
MÁRCIO
havia se envolvido em um acidente e deslocou até o local, acalmou o acusado e o levou até sua casa, ocasião em que a Polícia Militar chegou no endereço. Por fim, destacou
“o declarante afirma quer MÁRCIO LIMA DE SOUSA estava na direção do veículo no momento da batida no veículo caminhonete”
. (ID 141254207, pág. 17).

Corroborando tais elementos de convicção,
o
Boletim de Ocorrência
nº.
2019.355256
acostado no ID 141254207, págs. 11-14, assim como o
Teste de Etilômetro
(ID 141254207, pág. 15), apontaram que o réu
realizou o teste de etilômetro e constatou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar de
1,59 mg/L,
ou seja, superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar permitido pelo diploma legal
(art. 306, §1º, inciso I, do CTB).

Assim, porquanto, na espécie, as provas documental e testemunhal comprovam sobejamente que o réu trafegava com seu veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica e colidiu com um veículo que estava estacionado no acostamento,
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção do desfecho condenatório.

II
–
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INIMPUTABILIDADE DO APELANTE:

Melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao pedido de absolvição, em razão da inimputabilidade do acusado. Isso porque, a Defesa não produziu nenhuma prova no sentido de que o
acusado possuía total ou, mesmo, parcialmente tolhida a sua capacidade de determinação
na época do fato, praticado em
27/11/2019
.

É cediço, que a presunção é sempre de que o agente é imputável, sendo imperiosa a prova de que a sua capacidade psíquica estava afetada para que a excludente de culpabilidade prevista no art. 26 do Código Penal.

Ressalto que em nenhum momento no processo a Defesa requereu a realização do exame de sanidade mental do ora apelante, mormente por não haver nos autos qualquer elemento que gerasse dúvida acerca de sua sanidade no tempo do crime.

Aliás, o pedido de reconhecimento da imputabilidade penal do recorrente foi devidamente afastado pelo i. Julgador no édito judicial,
in verbis
:

“(...)
Inicialmente consigno que, com relação ao pleito defensivo para o reconhecimento da inimputabilidade do acusado, em razão dele ser portador de esquizofrenia, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois para a comprovação dessa patologia, é imperiosa a realização de perícia médica, através da instauração do devido incidente de insanidade mental, cujo procedimento, em momento algum foi solicitado pela defesa técnica. Ademais, sob minha ótica, a documentação acostada pela defesa nas derradeiras alegações, não demonstra de forma indene de dúvidas, que o réu, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, além do mais, é relevante mencionar que, conforme dispõe o art. 154, do CPP, o mencionado exame pode ser feito inclusive durante a fase de execução penal.

Neste norte, temos os seguintes julgados:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ART. 157, § 2º, I, C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. INIMPUTABILIDADE OU SEMIIMPUTABILIDADE, SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º, I, c/c art. 69, do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a 60 (sessenta) dias-multa. 2. A materialidade e autoria restaram caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02/03), Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07),os depoimentos das vítimas, bem como das testemunhas e termos de reconhecimento. 3.
Alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade requesta a prévia instauração do incidente de insanidade mental. A simples alegação de ser dependente em cocaína não prospera, vez que deve se submeter à perícia médica. Informativo nº 675, do STJ, de 14 de agosto de 2020: O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu depende de instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto.
3. Razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena. O magistrado de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, tendo aplicado a causa de aumento da pena, igualmente, no mínimo legal previsto no art. 157, § 2º, I, c/c art. 69, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJCE; ACr 0187115-66.2016.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 20/10/2020; Pág. 203)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. REQUERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. ÉPOCA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nos casos de semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do Código Penal), o abrandamento da sanção deve ser equivalente ao grau de capacidade do agente em entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme especificado em perícia médica. 2. A perícia realizada pelo INSS objetivou averiguar se o apelante tinha capacidade laborativa, no ano de 2014, a fim de se deferir ou não benefício assistencial, de modo que não serve para atestar sua capacidade mental reduzida para compreender o caráter ilícito dos fatos descritos na peça acusatória, quando de sua prática no ano de 2018, e de determinar-se de acordo com esse entendimento
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2018.05.1.003571-0; Ac. 119.9052; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 29/08/2019; DJDFTE 12/09/2019)”
(Sentença, ID 14126664, págs. 3-4 – grifos no original).

A propósito, como bem ressaltou o i.
Custos Legis
no parecer de ID 146823190,
“A documentação apresentada pela defesa a fim de comprovar efetivamente a inimputabilidade penal do apelante se restringe a um simples laudo médico confeccionado em 2021, no bojo de um processo previdenciário para fns de obtenção de benefício assistencial, em que foi atestado o comprometimento de suas funções mentais de forma apenas TEMPORÁRIA, sugerindo seu afastamento laboral pelo período de 120 (cento e vinte) dias para continuidade do tratamento de desintoxicação alcoólica. Ora! Com a devida vênia, referido documento não tem o condão, por si só, de atestar a inimputabilidade penal do apelante no presente caso, pois o reconhecimento de tal exculpante reclama a instauração de um incidente de (in)sanidade mental para aferir tecnicamente a capacidade volitiva e intelectual do apelante no momento da ação criminosa investigada nestes autos (embriaguez ao volante ocorrida em 2019), o que em momento algum foi requerido pela defesa.”

Por esta razão, impossível acolher a pretensão de absolvição do apelante em razão de sua inimputabilidade penal, já que tal circunstância não foi comprovada nos autos.

III –
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

Enfim, no que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017).

IV –
CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MÁRCIO LIMA DE SOUSA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0012363-77.2019.8.11.0064 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023